Tribunal: STF
Processo: HC 233681
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 859.615/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve o pedido de indulto indeferido pelo Juízo de origem (Doc. 6), razão pela qual impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora (Doc. 5). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada (Doc. 4): 



    Pelo exame dos autos, em princípio, não resta evidenciada a referida estreita exceptio, a fim de autorizar a outorga pretendida. 



    No caso, o Desembargador Relator entendeu por indeferir a liminar, ponderando que: Sem prejuízo de melhor avaliação quando do julgamento do mérito do presente writ, não se vislumbra o manifesto constrangimento ilegal que determinaria, desde logo, a concessão da tutela pleiteada. A r. decisão vergastada, prima facie, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, destacando que a prolação de sentença condenatória se deu meses após a edição do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e que o paciente foi condenado por ameaça, crime impeditivo do indulto, a teor do artigo 7º, inciso II, do referido decreto. Outrossim, a questão apresenta-se controversa na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, de modo que não se compadece com a celeridade e sumariedade características desta fase processual. Anota-se, outrossim, que a inconstitucionalidade da norma em questão foi recentemente arguida pelo Procurador-Geral da República, por meio do ajuizamento de ADI perante o E. Supremo Tribunal Federal, cujo processamento foi admitido em conformidade com o artigo 12 da Lei nº 9.868/99. Assim, ao menos a princípio, não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal (fls. 13/14). Nisso não há evidente constrangimento ilegal, capaz, portanto, de superar o óbice da Súmula 691/STF. 



    Sendo assim, entendo que mais adequado será reservar primeiramente ao Tribunal a quo a análise meritória, ventilada no writ originário, que, no momento oportuno, examinará os contornos e nuances delineadores da questão, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte estadual, mormente se oI writ está sendo regularmente processado. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro in limine o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, a fim de que seja concedido o indulto natalino ao paciente Luís Fernando dos Santos, com a consequente extinção da punibilidade do paciente, expedindo o competente alvará de soltura, ou ainda de ofício, corrigir a aplicação do regime mais gravoso, que nem era aplicável ao caso a teor das súmulas 718 e 719 do STF e súmula 440 do STJ. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente